Tribunal: TJES
Processo: 5001054-04.2025.8.08.0013
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001054-04.2025.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAPITAL CONSIGNADO LTDA
RECORRIDO: EMILIO COSTABEBE BELO
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº: 5001054-04.2025.8.08.0013

RECURSO INOMINADO

RECORRENTE: CAPITAL CONSIGNADO LTDA

RECORRIDO: EMÍLIO COSTABEBE BELO

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

PROJETO DE VOTO

Tem-se recurso interposto contra sentença de id 16388341, sendo este cabível, tempestivo e com preparo realizado. Presentes os pressupostos de admissibilidade. Recebo os recursos interpostos.

Trata-se de ação na qual a parte requerente postulou pela declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, com restituição de valores e pedido de condenação do banco demandado ao pagamento de indenização por danos morais.

O Juízo de origem
julgou a ação procedente em parte
, tendo proferido o seguinte dispositivo:

“) DECLARAR a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado nº 600203084-6, e, por conseguinte, a inexistência dos débitos a ele vinculados, tornando definitiva a tutela de urgência concedida no Id. 71406537. 2) CONDENAR a ré, CAPITAL CONSIGNADO LTDA, a restituir ao autor, EMILIO COSTABEBE BELO, a quantia de R$ 4.514,44 (quatro mil, quinhentos e quatorze reais e quarenta e quatro centavos), correspondente ao dobro do valor indevidamente descontado, com juros a partir da citação e correção monetária a partir do efetivo desembolso. 3) CONDENAR a ré, CAPITAL CONSIGNADO LTDA, a pagar ao autor, EMILIO COSTABEBE BELO, a título de indenização por danos morais, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros e correção monetária a partir do presente julgado (Súmula 362 do STJ)”.

Irresignado, o requerido interpôs recurso no id 16388346 pretendendo a reforma da sentença. Sustenta a regularidade da contratação e postula pela reforma da sentença para que a ação seja julgada improcedente.

Contrarrazões no id 16388351, postulando o recorrido pela manutenção da sentença.

Em que pese seja dispensado o relatório, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE, eis a síntese da relação processual.

DECIDO.

Não há questões preliminares ou prejudiciais a serem analisadas.

Quanto ao mérito
, após compulsar os autos, percebo que
a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. O que faço na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 e, também, observando o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

A relação em apreço é, evidentemente uma relação de consumo, amoldando-se às normativas do CDC e no microssistema de proteção do consumidor. Conforme a Súmula n. 297 do STJ: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”. Nos termos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), aplica-se a responsabilidade objetiva ao fornecedor, sendo
essencial o cumprimento do dever de informação
.

A controvérsia restringe-se à verificação da validade do contrato na modalidade de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) e à legalidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário da parte autora, diante da alegada ausência de consentimento válido e da inexistência de utilização do produto contratado.

O contrato de cartão de crédito na modalidade RMC, por sua própria estrutura, impõe encargos significativamente superiores aos de um empréstimo consignado convencional, e seu funcionamento depende de consentimento informado e inequívoco.

Nesse panorama, há de se registrar que o poder judiciário tem reconhecido a nulidade dessa espécie de contratação quando fica evidente o desvirtuamento de sua natureza. Isto é, quando o consumidor é levado a acreditar que está contratando um empréstimo, mas lhe é impingido um contrato de cartão de crédito consignado.

A sentença vergastada se baseia na nulidade do contrato ante a existência de
indícios de fraude na contratação
. Assim, o juízo sentenciante concluiu pela fragilidade dos documentos apresentados. Veja-se o seguinte trecho do julgamento:

“
Contudo, a análise do conjunto probatório revela a verossimilhança das alegações autorais e a fragilidade da prova produzida pela ré. A parte autora demonstrou sua condição de pessoa cega (laudo de Id. 71101106), o que, por si só, lança fundadas dúvidas sobre a higidez de uma contratação realizada por biometria facial, método que pressupõe a capacidade visual para o correto enquadramento do rosto. Ademais, os dados constantes no contrato apresentado pela ré (Id. 77336570) corroboram a tese de fraude. O número de telefone cadastrado para autenticação da assinatura, (96) 99858-5002, possui DDD do estado do Amapá, enquanto o autor reside no Espírito Santo. O endereço de e-mail informado é desconhecido pelo autor, e o endereço residencial constante no instrumento contratual também diverge do comprovado nos autos (Id. 71101104, pág. 2). Tais inconsistências, somadas à vulnerabilidade do consumidor, evidenciam que a contratação foi, de fato, fraudulenta”
.

Nesse panorama, em que pese o banco tenha apresentado o termo de adesão (id 16388282) e outros documentos relativos à contratação em questão, percebo que tais documentos não são suficientes para comprovar sequer a efetiva e regular utilização do cartão, uma vez que
não há demonstração de que tenha sido utilizado cartão de crédito e nem sequer comprovação da emissão e entrega do cartão em si
, o que é suficiente para descaracterizar a natureza da contratação.

Além disso, conforme entendimento assente firmado pelo Egrégio Superior Tribunal de justiça, fraudes ocasionadas por terceiros nas relações financeiras e bancárias configuram fortuito interno. Veja-se o que diz a súmula n. 479 do STJ:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. (SÚMULA 479, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012).

Evidenciada, portanto, a ilicitude da conduta bancária, impõe-se a declaração de inexistência do débito, a devolução dos valores cobrados indevidamente e a reparação moral, diante da frustração de legítima expectativa e do comprometimento injustificado da renda mensal da parte autora
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50065337720228080014, Relator.: HELOISA CARIELLO, 4ª Câmara Cível)
.

A questão acerca da repetição em dobro do indébito foi enfrentada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.413.542/RS, a qual firmou, como tese final, a seguinte interpretação a respeito da temática sob análise:

"A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO" (Embargos de Divergência no Recurso Especial n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/9/2021, DJe de 15/12/2021.)

Portanto, a interpretação dada ao art. 42 do Código de Defesa do Consumidor é de que não é necessária a existência dolosa de comprovada má-fé, mas apenas de culpa, o que se verifica neste caso.

Quanto aos danos morais, estes são presumidos, visto que os descontos indevidos atingiram verba de natureza alimentar. O valor arbitrado (R$ 3.000,00) mostra-se razoável, atendendo aos fins da indenização dessa espécie e está em consonância com a jurisprudência do Poder Judiciário Estadual para casos semelhantes.

Nesse panorama, decidiu acertadamente o Juízo sentenciante e não há retoques a serem feitos na sentença combatida.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo inalterada a sentença.

Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95 c/c art. 85, §2º, do CPC condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% sobre o valor da condenação.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)